Tribunal: TJDFT
Processo: 0732476-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732476-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERMES JOSE DE SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Da leitura das razões recursais, vislumbra-se inovação recursal. HERMES JOSÉ DE SOUZA (apelante) reconhece existência da dívida e requer sejam os descontos não superiores a 30% (trinta por cento) de seu salário da aposentadoria ao argumento de que o art. 2o, § 2o da Lei 10.820/2003 veda que a instituição financeira desconte montante superior a 30% dos proventos dos mutuários (ID 25469746, p. 3). Nos embargos monitórios, não mencionou referida argumentação, tão somente requerendo refinanciamento em parcelas mensais não superiores a R$1.000,00 (mil reais) – ID 25469720, p. 2. Ante o exposto, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora